Tribunal: CARF
Processo: 10880.922113/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922113/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Havendo sido confirmado em diligência que as receitas de juros sobre o capital
próprio que deram ensejo à retenções glosadas no Despacho Decisório foram
devidamente oferecidas à tributação e compuseram as receitas que integraram
o montante informado na DIPJ AC 2007, deve ser reconhecido o direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922113/2012-03
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922113/2012-03

Relatório
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA. recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a
Impugnação apresentada.
O presente processo foi objeto da Resolução no 1301-000.435, da lavra do I.
Conselheiro Roberto Silva Júnior, da qual extraio o relatório, por economia processual e bem
descrever os fatos:
Trata-se de recurso interposto por ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica
já qualificada nos autos, contra o Acórdão n° 14-47.990, da 15a Turma da DRJ Ribeirão
Preto (fls. 49 a 59), que negou provimento à manifestação de inconformidade da
recorrente, mantendo o despacho decisório que havia: a) reconhecido parcialmente o
direito creditório (saldo negativo de IRPJ do ano base 2008); b) homologado também
em parte as compensações formalizadas na declaração de compensação n°
35091.18655.200409.1.3.022280; e c) não homologado as demais compensações
realizadas com o saldo negativo de IRPJ do referido ano base 2008.
A recorrente havia pleiteado um crédito de R$23.281.419,96, formado exclusivamente
por retenções na fonte. A unidade local, Derat - SP, glosou parte dos valores retidos, ao
argumento de que as receitas correspondentes não haviam sido oferecidas à tributação
(fl. 11).
A DRJ - RPO posteriormente confirmou esse entendimento, em decisão cuja ementa foi
assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2008 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que, no caso, teria
efetuado antecipações (a título de retenção na fonte) maiores que o imposto
devido.
ANTECIPAÇÃO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do IRRF na formação do crédito pretendido faz-se necessário
que, além da efetividade da retenção, seja comprovado o oferecimento à
tributação dos correspondentes rendimentos. Indeferido direito creditório
adicional, não se homologam as compensações trazidas a litígio.
Não resignada, a recorrente alegou que é sociedade anônima, sujeita às disposições da
Lei das S/A, que impõem a observância, nos lançamentos contábeis, do regime de
competência. Disse que, "em obediência aos referidos dispositivos, a requerente
registra em sua contabilidade, a cada mês, os rendimentos de suas aplicações
financeiras de renda fixa, bem como o resultado líquido de suas operações de swap e
hedge, independentemente de ter havido (i) resgate ou efetivo creditamento de
rendimentos sobre as aplicações financeiras de renda fixa ou (ii) liquidação das
posições nos contratos de swap e hedge". (fl. 71)
Aduziu que o valor indicado na ficha 53 da DIPJ (exercício 2009, ano base 2008),
R$ 35.623.266,18, refere-se aos rendimentos e resultados líquidos positivos auferidos
pela empresa, desde o início das aplicações financeiras em renda fixa e operações de
swap/hedge, ainda que contratadas em períodos anteriores a 2008, tributadas na fonte
quando de seu resgate e liquidação em 2008. Portanto, a diferença apontada pela
Fiscalização é fruto da contabilização pelo regime de competência dos resultados das
aplicações financeiras.
A recorrente, entretanto, entendeu necessário apresentar nova petição (fls. 287 a 292),
repisando argumentos já expostos; alegando nulidade do acórdão recorrido por não ter
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922113/2012-03

acompanhado os precedentes do CARF; e, especificamente quanto ao imposto
descontado dos juros sobre capital próprio, alegando que as respectivas receitas já
haviam sido oferecidas à tributação em exercício anterior. Para comprová-lo juntou a
Ficha 06A da DIPJ do ano base 2007.
Com esses fundamentos, pugnou pela homologação das compensações.
É o que basta relatar.
Ao tratar da questão, essa turma de julgamento, sob diferente composição, decidiu
por converter o julgamento em diligência em razão dos seguintes argumentos:
A controvérsia envolve a glosa de Imposto de Renda retido na fonte. A
desconsideração dos valores retidos não se deve à falta de prova da retenção,
mas, sim, à falta de prova de que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação, já que a Lei n° 9.430/1996, no art. 2o, §4°, inciso III, exige, para
compor o saldo negativo, que o imposto retido na fonte corresponda a receitas
efetivamente computadas na determinação da lucro real. Em outras palavras,
incluir a receita na base de cálculo é condição para aproveitar o imposto retido
na fonte.
A autoridade administrativa concluiu que as receitas oriundas de operações de
swap e as relativas a juros sobre capital próprio não foram incluídas na base de
cálculo do Imposto de Renda e, assim, as respectivas retenções na fonte haviam
de ser desconsideradas na composição do saldo negativo.
A recorrente, na peça recursal, cingiu-se a afirmar que os ganhos em aplicações
de renda fixa e os resultados líquidos em operações de swap e hedge foram
contabilizados segundo o regime de competência, independentemente de ter
havido o resgate ou o crédito dos ganhos em aplicações financeiras de renda
fixa, ou a liquidação das posições nos contratos de swap e hedge. Vale dizer, a
situação constatada pela autoridade fiscal, e que levou à glosa de parte do saldo
negativo, seria fruto do descompasso entre o regime de competência, adotado
para reconhecer contabilmente as receitas, e o momento definido pela lei para
proceder-se à retenção do imposto na fonte.
No aditamento ao recurso, além da arguição de nulidade, a recorrente alegou
que as receitas de JCP haviam sido oferecidas à tributação no ano anterior. Para
comprová-lo, juntou cópia da Ficha 06A da DIPJ do ano base 2007.
Sobre a possibilidade de complementar recurso, aditando novas provas, razões e
argumentos aos já apresentados, manifestei-me, em outro processo, no sentido
de que tal procedimento só deveria ser admitido em situações excepcionais. Na
ocasião, ficou registrado no voto:
[...]
O caso concreto, embora se trate de aditamento a recurso, se apresenta, a meu
juízo, revestido do caráter de excepcionalidade que recomenda seja a matéria
examinada. O ponto central a merecer atenção se refere à assertiva de que os
valores de JCP já teriam sido informados na DIPJ do ano anterior, e, assim,
oferecidos à tributação. A prova desse fato estaria na ficha 06A da DIPJ, trazida
pela recorrente.
Na linha 21 da ficha 06A, destinada às receitas de juros sobre capital próprio,
consta como receita a importância de R$ 133.100.416,63, valor maior do que o
constante da DIRF do ano base 2008 (R$ 130.861.852,09), cuja retenção foi
glosada no despacho decisório. Tal circunstância indica não ser pequena a
probabilidade de que a alegação da recorrente seja verdadeira.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922113/2012-03

Além disso, o documento trazido como prova, a ficha 06A da DIPJ, é comum a
ambos: ao Fisco e ao contribuinte. A DIPJ está no banco de dados da Receita
Federal, à disposição para consulta a qualquer tempo. Poderia ter sido
consultada antes mesmo da emissão do despacho decisório.
Aplica-se aqui o princípio da busca da verdade material, que atende ao interesse
público. Não o interesse público secundário, mas o primário, como conceituado pelo
Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O interesse primário é "aquele que a lei
aponta como sendo o interesse da coletividade: o da observância da ordem jurídica
estabelecida a título de bem curar o interesse de todos". O interesse secundário é o
meramente patrimonial.
Aqui o interesse primário consiste em verificar se a recorrente ofereceu as
receitas de JCP à tributação em 2007 e se o imposto retido na fonte em 2008
pode compor o saldo negativo.
Em suma, ainda que, por preclusão, não se aceite o aditamento ao recurso, o
princípio da busca da verdade material e do interesse público não permitem que
se ignore a prova vinda aos autos, no caso, a ficha 06A da DIPJ do ano base
2007.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, devolvendo os
autos à unidade de origem, a Derat - SP, para informar, após as verificações que
a autoridade administrativa entender necessárias, se as receitas de juros sobre
capital próprio, que deram ensejo às retenções glosadas no despacho decisório
(R$ 14.870.742,58 e R$ 4.758.535, 23), foram oferecidas à tributação no ano
base 2007; especificamente, informar se tais receitas integram o montante
informado na linha 21 da ficha 06A da DIPJ do ano base 2007.
A Derat - SP deve, ao final da diligência, elaborar relatório conclusivo, com o
resultado da verificação, do qual a recorrente deve ser intimada, assegurando-
lhe o direito de vista dos autos, bem como o prazo de trinta dias para se
manifestar, na forma do art. 35, parágrafo único, do Decreto n° 7.574/2011.
Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação da recorrente, os autos devem
ser devolvidos ao CARF para prosseguir o julgamento
Instada para tanto, a autoridade fiscal elaborou relatório de informação fiscal (e-
fls. 567-572), no qual conclui:
4. Declaração assinada pelo contabilista responsável e pelo representante legal da
empresa, em face dos itens precedentes, atestando que os lançamentos no Livro
Razão representam fielmente os efetuados no Livro Diário, acompanhada de cópia
das folhas de abertura e de encerramento do Diário e do Razão.
Para corroborar, a interessada apresentou declaração assinada pelo contador e pelo
representante legal atestando a legitimidade de todas as informações referenciadas nos
itens anteriores (fls. 557), bem como cópia das folhas de abertura e encerramento dos
livros contábeis, devidamente assinadas (fls. 547/548/550/551) e reapresentou os
informes de rendimento relativos as retenções analisadas (fls. 564).
5. Por todo o exposto, conclui-se que as receitas de juros de capital próprio, que
deram ensejo às retenções glosadas no despacho decisório (R$ 14.870.742,58 e R$
4.758.535, 23), foram oferecidas à tributação no ano base 2007, e, que as receitas
integraram o montante de R$ 133.100.416,63, informado na linha 21 da ficha 06A
da DIPJ do ano base 2007.
Em manifestação quanto ao resultado da diligência, o recorrente informa que
concorda com o resultado da diligência, que reconheceu as receitas de JCP que deram origem
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922113/2012-03

às retenções nos valores de R$ 14.870.742,58 e R$ 4.758.535,23 integraram a base de cálculo
tributável no ano-base de 2007. Consequentemente, requer-se a homologação integral das
compensações efetuadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, a controvérsia resta delimitada a respeito da glosa de
IRRF em razão não da falta de prova de retenção, mas da falta de prova de que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação, conforme exige o artigo 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96,
para compor o saldo negativo.
Sem maiores delongas, tendo a autoridade administrativa concluído, por meio do
relatório de diligência fiscal, que:
5. Por todo o exposto, conclui-se que as receitas de juros de capital próprio, que deram
ensejo às retenções glosadas no despacho decisório (R$ 14.870.742,58 e R$ 4.758.535,
23), foram oferecidas à tributação no ano base 2007, e, que as receitas integraram o
montante de R$ 133.100.416,63, informado na linha 21 da ficha 06A da DIPJ do ano
base 2007.
Aplico o resultado da diligência para reconhecer o direito das retenções glosadas
no despacho decisório, devidamente oferecidas à tributação no ano-base 2007 e cujas receitas
integraram o montante de R$ 133.100.416,63 informado na linha 21 da ficha 06A, da DIPJ AC
2007 a compor o saldo negativo do período.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer as retenções na fonte nos valores de R$ 14.870.742,58 e R$
4.758.535,23 para comporem o saldo negativo do período e, com isso, reconhecer o direito
creditório pleiteado, homologando as compensações até o limite reconhecido.

Lucas Esteves Borges

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922113/2012-03

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital